Tribunal: TJSP
Processo: 2012220-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição sem o recolhimento da taxa judiciária – Inobservância ao disposto no § 1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012220-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RENATA
JOSÉ, TELMA LEILA BIROCCHI ESTEVAM, SONIA MARIA PAIVA SILVEIRA,
SEMY PIN JOSÉ, ROSA MARIA STOLSES PIACENZA, ROBERTO APARECIDO
SOARES, EVA FATIMA DA SILVA, MOISES JARDIM NETO, LEDA MARIA DE
GODOY BUENO CARLOTA, JOSÉ ELISIO SÔNEGO, JAIME RODRIGUES e
GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012220-35.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTES: RENATA JOSÉ, TELMA LEILA BIROCCHI ESTEVAM, SONIA
MARIA PAIVA SILVEIRA, SEMY PIN JOSÉ, ROSA MARIA STOLSES PIACENZA,
ROBERTO APARECIDO SOARES, EVA FATIMA DA SILVA, MOISES JARDIM
NETO, LEDA MARIA DE GODOY BUENO CARLOTA, JOSÉ ELISIO SÔNEGO,
JAIME RODRIGUES E GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 121260
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
sem
o
recolhimento da taxa judiciária Inobservância ao disposto no §
1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado, contra a decisão que rejeitou integralmente a
defesa ofertada pelo banco.
Agrava o poupador buscando a reforma da decisão atacada, com o
regular andamento do processo.
Instado o agravante ao recolhimento de custas (fls.18), quedou-se o
mesmo inerte.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não admite conhecimento, diante da deserção.
Com efeito, consoante o disposto no §1o, do art. 1.017, do Código de
Processo Civil de 2015: “Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das
respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela que será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012220-35.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/3
publicada pelos tribunais”.
Pois bem.
No caso dos autos, o agravante deixou de comprovar a obtenção do
deferimento no recolhimento das custas processuais, bem como deixou de efetuar o
pagamento, em dobro, de tal encargo.
Assim sendo, diante da falta de atendimento da determinação judicial,
impossível o conhecimento do reclamo.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator